Tribunal: STF
Processo: HC 196004
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
FURTO – COISA – PEQUENO VALOR – TIPICIDADE. 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INADEQUAÇÃO.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Mauá/SP, no processo nº 0001525-56.2017.8.26.0540, condenou o paciente a 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa, ante o crime do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II (furto qualificado pela escalada, durante o repouso noturno), do Código Penal. Impôs a pena-base 1/6 acima do mínimo previsto para o tipo, mencionando os maus antecedentes. 
    A Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação da defesa, afastando a qualificadora. Redimensionou a pena em 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator deu parcial provimento ao recurso especial nº 1.902.705/SP, para reconhecer o direito à diminuição, em 2/3, prevista § 2º artigo 155 do Código Penal. Readequou a pena em 5 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime intermediário.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a atipicidade da conduta, levando em conta o princípio da insignificância, considerado o pequeno valor dos bens subtraídos – R$ 700,00. Sublinha cabível oferta do acordo de não persecução penal, dizendo atendidos os requisitos legais. Realça não ser óbice o fato de a norma do artigo 28-A do Código de Processo Penal haver entrado em vigor após a formalização da sentença condenatória, uma vez dotada de natureza mista, a viabilizar a retroatividade. Afirma adequados o regime aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a absolvição. Sucessivamente, pretende a abertura de prazo para o Ministério Público se manifestar sobre a viabilidade do acordo, a fixação do regime aberto e a conversão da pena em restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro corrente, revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 17 último.
    2. Para a situação em que o bem furtado é de pequeno valor, há figura típica específica: 
    Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
    Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
    […] 
    § 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. 
    O artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe sobre o acordo de não persecução penal. A norma é dotada de natureza mista – processual e material, no que versa a possibilidade de composição entre as partes e extinção da punibilidade. Embora aplicável a fatos anteriores, a retroação tem como limite o recebimento da denúncia, quando inaugurada a fase processual, considerados a finalidade do instituto – evitar o processo-crime – e o caráter instrumental da norma. O Direito é orgânico e dinâmico, sendo o processo marcha visando a solução final da controvérsia. 
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena estabelecida – 5 meses e 10 dias de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se adequado o semiaberto. 
    A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no inciso III do artigo 44 do Código Penal, ante os maus antecedentes. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator